Tribunal: TJSP
Processo: 1007839-72.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Perda superveniente do objeto da ação, após o reconhecimento da prescrição administrativa do débito – Base de cálculo da verba sucumbencial devida pela Fazenda Pública Estadual em razão do princípio da causalidade – Reconhecimento da prescrição e consequente cancelamento administrativo do auto de infração e imposição de multa afastam a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Perda superveniente do objeto da ação, após o reconhecimento da prescrição administrativa do débito – Base de cálculo da verba sucumbencial devida pela Fazenda Pública Estadual em razão do princípio da causalidade – Reconhecimento da prescrição e consequente cancelamento administrativo do auto de infração e imposição de multa afastam a fixação da base de cálculo conforme proveito econômico ou valor atribuído à causa – Solução do caso que impõe a utilização subsidiária do § 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.